Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DECISÃO A petição ID 52623061 trata de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 52623061 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito